Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-63.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ameaças, Desacatos, Resistência e Lesão Corporal - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas, exceção feita ao crime de lesão corporal, que comporta absolvição - Animus laedendi não comprovado – Penas e regime carcerário fixados com critério – Cabimento da substituição da corporal imposta pelos crimes de desacato, por restritivas de direitos – Aplicação da suspensão

Ementa:
Ameaças, Desacatos, Resistência e Lesão Corporal - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas, exceção feita ao crime de lesão corporal, que comporta absolvição - Animus laedendi não comprovado – Penas e regime carcerário fixados com critério – Cabimento da substituição da corporal imposta pelos crimes de desacato, por restritivas de direitos – Aplicação da suspensão condicional da pena, sob as condições previstas no artigo 78, § 2o, do Código Penal, para os crimes de ameaça e resistência – Recurso parcialmente provido para esses fins